Tribunal: TJMT
Processo: 1010229-19.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010229-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENO RODRIGUES DELATIM - CPF: 332.197.388-00 (ADVOGADO), ECOVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 26.043.803/0001-17 (AGRAVANTE), ANA EDUARDA VENANCIO SOARES - CPF: 062.055.471-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA

–
DECISÃO QUE ALTERA, DE
OFÍCIO
, O
VALOR DA CAUSA
– POSSIBILIDADE – ART. 292, § 3º, DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO VALOR DO PRÓPRIO CONTRATO – ARTIGO 292, INICISOS II, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo
292
, § 3º, do
CPC
permite ao juiz corrigir, de
ofício
, o
valor da causa
quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora.

Segundo a jurisprudência do STJ, o
“
valor da causa
é matéria de ordem pública, cognoscível de
ofício
pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão”
(AREsp: 2111534 SP 2022/0115585-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 24/06/2022).

Na hipótese, o proveito econômico pretendido consiste na rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, devendo este ser o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 292, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010229-19.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ECOVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

AGRAVADA:

ANA EDUARDA VENANCIO SOARES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ECOVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança nº 1012676-32.2023.8.11.0015, proposta em face de
ANA EDUARDA VENANCIO SOARES
, corrigiu, de ofício, o valor da causa para a quantia de R$266.549,40 (duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos) e determinou o recolhimento das custas e taxas judiciais sobre o aludido valor, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que “
a discussão objeto deste Agravo de Instrumento cinge em debater somente no tocante a obrigatoriedade da correção do valor da causa, para R$ 266.549,40 - valor do contrato, bem como o recolhimento de custas complementares, o que jamais merece prosperar
” (sic).

Assevera que “
em regra, o valor da causa corresponde ao proveito econômico a ser obtido pelo demandante através da tutela jurisdicional, inexistindo definição acerca de tal valor deve ser feita estimativa, nos termos do art. 291 do Código de Processo Civil
” (sic).

Destaca que “
considerando que o conteúdo econômico da causa equivale às prestações pagas, que deverão ser retidas e restituídas conforme percentuais estabelecidos pelo juízo, dispondo desde logo de elementos que permitam a exata determinação do numerário, tendo como adequado o valor atribuído à causa pela Agravante, ou seja o saldo de débitos que a Agravada ficará devedora à Agravante, de acordo com o contrato
” (sic).

Com tais considerações, pugna, inicialmente, pugna pela concessão da tutela recursal, e no mérito, que seja conhecido e provido, para reformar a r. decisão agravada e manter
valor da causa atribuído na petição inicial, sem a necessidade de recolhimento de custas complementares (Id. 167324179).

O almejado efeito ativo foi
indeferido
por mim, na data de 18/05/2023, conforme decisão de Id. 168866165.

Sem contraminuta pela parte agravada, conforme certidão de Id. 176944292.

Preparo recolhido no Id. 167324198.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se acerca
da decisão interlocutória proferida pelo magistrado singular que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança,
de ofício, atribuiu o valor da causa no importe de R$266.549,40 (duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos)

e determinou o recolhimento das custas e taxas judiciais sobre o aludido valor, sob pena de cancelamento da distribuição.

Pois bem.
Conforme determina o artigo
291
do
Código de Processo Civil
, a toda
causa
será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Diante disso, ao constatar o descompasso entre o valor dado à
causa
e o real proveito econômico perseguido com a demanda, deve o juiz proceder à retificação daquele, inclusive, de
ofício
, nos termos do artigo 292, § 3º, do mesmo diploma processual, confira:

“Art. 292. (omissis)

(...)

§ 3º O juiz corrigirá, de
ofício
e por arbitramento, o valor da
causa
quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

No caso dos autos, o togado de primeiro grau, ao adequar o valor da causa, assim formou sua convicção,
in verbis
:

“Vistos em correição permanente.

1. Preconiza o artigo 292 do Código de Processo Civil que:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...)

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; (...)”. (Sem destaque no original).

1.1. Posto isso, em compulso aos autos, verifico que o requerente atribui à causa o valor de R$ 12.491,98 (doze mil quatrocentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos). Todavia, considerando que o proveito econômico pretendido em caso de eventual procedência da presente demanda, consiste na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, no importe de R$ 266.549,40 (duzentos e sessenta e seis mil quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), a correção do valor da causa é medida que se impõe.

1.2. Assim, com espeque no artigo 292, incisos, II, e § 3º, todos do Código de Processo Civil, corrijo, de ofício, o valor da causa para a quantia de R$ 266.549,40 (duzentos e sessenta e seis mil quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos). Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO - VALOR DA CAUSA - CONTEÚDO ECONÔMICO CERTO - PROVEITO PRETENDIDO - VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE. De conformidade com o art. 292, II, CPC/2015, tratando-se de ação que versa a rescisão de contrato, o valor da causa corresponderá ao valor do próprio ato jurídico objeto da lide”. (TJ-MG - AI: 10000200432490001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 04/06/2020)

2. Destarte, previamente a análise do pedido de tutela de urgência, intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e taxas judiciais sobre o valor indicado no item “1.2”, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos.

4. Por fim, consigno que procedi a retificação da autuação, para que conste o valor correto da causa, nos moldes estabelecidos acima.

4.1. Intime-se. Cumpra-se”
(Id. 167324181).

De fato, agiu acertadamente o condutor do feito ao corrigir, de ofício, o valor da causa, para que corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão e ao proveito econômico perseguido pela parte autora.

Conforme dispõe o artigo 292, II, do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa será o valor do ato ou o de sua parte controvertida.

Assim, diante da existência de previsão legal específica, tem-se que o valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o do próprio contrato, ou seja, R$266.549,40 (duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA COM RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO E DA SUA FAMÍLIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER APENAS À PARTE CONTROVERTIDA, CONSISTENTE NA QUANTIA PAGA E NA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO –
PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO VALOR DO PRÓPRIO CONTRATO
– ARTIGO 292, INICISOS II E VI, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada.

Nas causas em que se pleiteia a rescisão contratual com restituição da quantia paga e indenização por danos morais, o valor da causa deve corresponder ao valor do próprio contrato, somado à pretensão indenizatória
”
. (N.U 1005764-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES –
DECISÃO QUE ALTERA, DE OFÍCIO, O VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – ART. 292, § 3º, DO CPC
– CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – QUANTIA CORRESPONDENTE À SOMA DOS VALORES DE TODOS ELES – ART. 292, II, V E VI, DO CPC) – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481 DO STJ – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE NÃO DÃO AMPARO À ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – EMPRESA QUE SE ENCONTRA INAPTA QUE NÃO SE CONFUDE COM INATIVA – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 292, § 3º, do CPC permite ao juiz corrigir, de ofício, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora.

Segundo a jurisprudência do STJ, o “valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão” ( AREsp: 2111534 SP 2022/0115585-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 24/06/2022).

Na hipótese de pedido cumulado de rescisão contratual com danos morais, materiais e lucros cessantes, o valor da causa deve-se adequar ao somatório de tais pedidos. Inteligência do artigo 292, II, V e, VI do CPC.

O fato de a pessoa jurídica encontrar-se inapta, por si só, não significa que ela não tenha condições de arcar com as despesas judiciais, visto que a situação de inaptidão, no caso concreto, se deu por omissão de declarações perante a Receita Federal, que não implica necessariamente em inatividade, tampouco permite presunção de insuficiência de recursos.

Logo, independentemente do estado de que ela se encontre, é necessária a comprovação da condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas
”. (TJ-MT - AI: 10246496320228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO CLÁUSULA CONTRATUAL – ESCRITURA E TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL –
DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO VALOR DO CONTRATO
– ART. 259, V, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor da causa será o valor do contrato, nos termos do art. 259, V, CPC
”. (N.U 0012789-92.2016.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 21/07/2016)

Ademais, importante destacar, por oportuno, que, s
egundo a jurisprudência do STJ, o
“
valor da causa
é matéria de ordem pública, cognoscível de
ofício
pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão”
(AREsp: 2111534 SP 2022/0115585-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 24/06/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023